Tribunal: TCU
Processo: 004.351/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3991/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.351/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Secha Pires Garbugio (CPF XXX.691.619-XX); Alex de Arruda Buche (CPF XXX.076.989-XX); Giliard Berto de Oliveira (CPF XXX.078.859-XX); Ivanilda Almeida Mocelin (CPF XXX.430.509-XX); Marcos Antônio de Macedo (CPF XXX.142.969-XX); Maria de Fátima da Silva Borges (CPF XXX.053.361-XX); Mateus Diniz Wurfel (CPF XXX.227.099-XX); Mateus Leonardo Guerra (CPF XXX.687.789-XX); Neuraci Chekalski (CPF XXX.226.909-XX) e Romilda da Luz Vieira dos Santos (CPF XXX.810.119-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.